Tribunal: TJES
Processo: 5001386-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001386-79.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: QBE BRASIL SEGUROS S/A
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001386-79.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: QBE BRASIL SEGUROS S/A

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO ZACCHE SCABELLO - ES9835-A, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por

QBE BRASIL SEGUROS S/A

(ID 1557437), em face de acórdão desta relatoria (ID 1519694), que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível.

Narra o embargante que o r. acórdão padeceria do vício de contradição em relação à indicação do valor da multa à qual o embargante foi condenado, bem como vício de omissão em relação ao termo inicial e final de correção e juros a serem aplicados na multa firmada no Procon Municipal.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID 1613703).

É o relatório.

PEÇO DIA para julgamento
, na forma do artigo 76 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória-ES, 29 de março de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001386-79.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
QBE BRASIL SEGUROS S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por

QBE BRASIL SEGUROS S/A

(ID 1557437), em face de acórdão desta relatoria (ID 1519694), que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível.

Narra o embargante que o r. acórdão padeceria do vício de contradição em relação à indicação do valor da multa à qual o embargante foi condenado, bem como vício de omissão em relação ao termo inicial e final de correção e juros a serem aplicados na multa firmada no Procon Municipal.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID 1613703).

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de
obscuridade
,
omissão
, contradição e
correção de erros materiais
,
para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC:

CPC –
Art. 1.022
:
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
.

A contradição, nos dizeres de
Fredie Didier Jr.
1
, ocorre quando há
“proposições entre si inconciliáveis”
, servindo como principal exemplo
“a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
.

Segundo o magistério de
José Carlos Barbosa Moreira
2
, a

omissão de que trata o dispositivo em comento configura-se apenas
“quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento”
, não cabendo ao julgador
“expressar sua convicção acerca de todos os argumentos utilizados pelas partes”
.

Por sua vez, a obscuridade, segundo
Daniel Amorim Assumpção Neves
3
,
“decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”.

Compulsando a documentação que instrui a presente demanda, verifico que
a
ssiste razão ao embargante em sua observação de equívoco em relação à indicação do
valor da multa
à qual fora condenado.

Isso porque, no voto condutor do apelo, a relatoria conheceu do recurso e deu-lhe provimento, “
reformando a sentença objurgada, para redimensionar o valor de multa administrativa para o valor originalmente devido, qual seja, R$ 63.656,59 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)”
.

Ocorre que, como bem observou o embargante, e como é possível verificar nos autos do processo administrativo (ID 1266238), a multa original, estabelecida pelo Procon, é de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Desse modo,
onde
consta,
no voto da relatoria
:
“
CONHEÇO

do recurso
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada, para redimensionar o valor da multa administrativa para o valor originalmente devido, qual seja, R$63.656,59 (sessenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.
”

Leia-se,
no interesse da máxima clareza
: “
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada, para manter o valor da multa administrativa estabelecido pelo PROCON Municipal de Vitória, objeto da CDA que fundamenta a Execução Fiscal nº 5002605-64.2017.8.08.0024, qual seja,
R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
, pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.”

Outrossim,
corrija-se o seguinte trecho da Ementa.

Onde consta
: “
3. A incidência de fatores agravantes (ser a embargante reincidente e deixar de tomar providências necessárias para mitigar as consequências do ato lesivo), foram devidamente fundamentadas para agravar a pena base, o que elevou, com base no Decreto Municipal n. 11.843/04, a multa para R$63.656,59 (sessenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).
”

Leia-se
: “3. A incidência de fatores agravantes (ser a embargante reincidente e deixar de tomar providências necessárias para mitigar as consequências do ato lesivo), foram devidamente fundamentadas para agravar a pena base, o que elevou, com base no Decreto Municipal n. 11.843/04, a multa para R$63.656,59 (sessenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Após incidência do fator de ajuste, a multa foi, finalmente, arbitrada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)”.

Ressalte-se que a correção de tal erro não opera mudança no teor da decisão, nem no resultado do julgamento, e, portanto, não tem o condão de produzir efeitos infringentes.

Em relação à alegação do embargante de omissão quanto ao termo inicial e final de
correção e juros
a serem aplicados na multa firmada no Procon, inexiste a ocorrência do vício.

Isso porque a sanção administrativa foi mantida pela relatoria, de forma que a correção monetária naturalmente passa a ser devida desde a data de sua aplicação pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, com incidência do IPCA-E, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/20085. Outrossim, ao confirmar a exigibilidade do crédito público, já inscrito em Dívida Ativa (CDA 4372/2016), a mora do embargante quanto ao pagamento da multa está configurada desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta (30) dias após o recebimento da notificação da decisão administrativa acerca da aplicação da multa, aplicando-se o índice previsto no art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos aclaratórios, sem atribuir efeitos infringentes, apenas para corrigir
erro material
, fazendo constar correção do valor da multa de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), nos termos da fundamentação
supra
.

Outrossim, ficam mantidos todos os demais termos do acórdão impugnado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
. In: Curso de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 181.

2
. In: Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 11ª ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 548-549.

3
. In: Manual de Direito Processual Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2010, p. 671.

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001386-79.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
QBE BRASIL SEGUROS S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO
VALOR ORIGINAL DA MULTA
.
CORREÇÃO E MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC.

2. Correção de erro material, fazendo constar que o valor da multa originalmente estabelecido pelo PROCON, mantido na apelação, com a reforma da sentença
“a quo”,
é de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

3. Inexistência de omissão quanto a termo inicial de correção e juros a serem aplicados em relação à multa aplicada.

4. Recurso

CONHECIDO
e
PARCIALMENTE

PROVIDO

sem efeitos infringentes.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.